Tribunal: STF
Processo: AI 617766
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
   REFORMA AGRÁRIA - INCRA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO:
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
   CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou entendimento no sentido da preclusão das questões
   constitucionais surgidas na decisão de segundo grau que não foram
   objeto de recurso extraordinário. Assim, somente é possível a
   interposição de recurso extraordinário de decisão do Superior
   Tribunal de Justiça quando o tema em questão for novo, surgido na
   instância superior.